Tribunal: TJSP
Processo: 2248307-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada, fixada no feito originário como requisito à concessão da liberdade ao paciente. Viabilidade. É possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, posto que está desempregado. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Constrangimento ilegal configurado.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada, fixada no feito originário como requisito à concessão da liberdade ao paciente. Viabilidade. É possível inferir que o paciente não possui recursos para arcar com o cumprimento da medida cautelar fixada, posto que está desempregado. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para dispensar o paciente do pagamento do valor fixado a título de fiança, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares determinadas pela autoridade impetrada, confirmando-se a liminar.